Tribunal: TJSP
Processo: 2178083-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Justiça gratuita. Os elementos coligidos aos autos, neste momento processual, autorizam o deferimento da benesse. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto. Incidência da legislação consumerista. Súmula 297 do e.STJ. Pretensão de exibição de contratos celebrados entre as partes. Interesse de agir identificado pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Justiça gratuita. Os elementos coligidos aos autos, neste momento processual, autorizam o deferimento da benesse. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto. Incidência da legislação consumerista. Súmula 297 do e.STJ. Pretensão de exibição de contratos celebrados entre as partes. Interesse de agir identificado pelo binômio necessidade/adequação. Autora comprovou ter formulado pedido extrajudicial válido ao banco réu, mas nada foi providenciado. Decisão reformada. Recurso provido.